Tribunal: TJDFT
Processo: 0752402-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752402-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BONIFACIO DE LIMA NETO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por JOSÉ BONIFÁCIO DE LIMA NETO, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0705021-26.2019.8.07.0018), que tem como executada COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. A decisão de ID 73199905 determinou que o valor de consumo de água a ser calculado é o do consumo registrado no hidrômetro e que a fatura de janeiro, cujo volume medido acarretou num valor alto de cobrança, não é objeto do cumprimento de sentença, logo, deverá, se o caso, ser objeto de ação autônoma. Entendeu que é ônus do exequente provar que tem valor a lhe ser restituído e não da Contadoria Judicial: “Conforme consta da r. sentença foi determinado que a ré se abstivesse de cobrar o valor mínimo de 10m3 multiplicado pelo número de unidades de consumo, que no caso, eram 5 unidades, por existir apenas um hidrômetro no local. Ora, equivoca-se o exequente ao afirmar que o cálculo deverá ser feito pela média aritmética. O julgado não mencionou isso. Portanto, o valor a ser calculado é o do consumo registrado no hidrômetro, que revela o valor real do consumo medido. Outrossim, ao que consta, a CAESB cumpriu com a obrigação de fazer, visto que a partir de janeiro de 2020 passou a efetuar a cobrança pelo consumo medido, e apresentou planilha com o recálculo das faturas do período compreendido entre dezembro de 2012 a dezembro de 2019. Portanto, a insurgência do exequente reside na discordância dos valores apresentados, tendo em vista que pelo cálculo do consumo medido, ficou em débito, ou seja, a cobrança do consumo mínimo de 10m3 multiplicado pelo número de unidades (5), ao que parece, lhe era mais benéfica. Logo, a fatura de janeiro, cujo volume medido acarretou num valor alto de cobrança, não é objeto do cumprimento de sentença, e deverá, se o caso, ser objeto de ação autônoma, eis que a questão se resvala em eventual leitura do hidrômetro pelo consumo medido e o valor cobrado, o que extrapola os limites de julgado. A obrigação de fazer imposta foi cumprida. Assim, a sua discordância com as leituras das contas cobradas no ano de 2020, deverão ser objeto de nova ação. Lado outro, a executada esclareceu várias vezes acerca da legalidade do cálculo que é feito, sobre os valores das tarifas e faixa de consumo, além de juntar em ID 61778461 relatório detalhado do cálculo do consumo medido. A executada apresentou em 67957175 as faturas emitidas no período abrangido pela sentença. Outrossim, insiste o exequente que não houve o cumprimento do julgado, inclusive inovando em seus pedidos, o que é totalmente arbitrário. Assim, para que não pairem dúvidas, premente reiterar que a obrigação de fazer consistente na abstenção da cobrança pela multiplicação de 10m3 pelas unidades que compõe o imóvel foi cumprida a partir de dezembro de 2019. Logo a cobrança a partir de janeiro de 2020 passou a ser pelo consumo medido. O recálculo das faturas do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2019 foi realizado com base no consumo medido, sendo que foram anexadas as planilhas, relatório detalhado do cálculo e faturas. Portanto, reputo cumprida a obrigação de fazer e de pagar, em face do comprovante de depósito de ID 52944446. Expeça-se Alvará/Ofício em favor do credor. Logo, para eventual prosseguimento da presente fase, a única hipótese é que o executado demonstre com base nos documentos colacionados pela executada, de forma legalmente fundamentada, que detém crédito em face do recálculo do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2019, atentando-se inclusive para o relatório de tarifa de consumo. A executada o fez e demonstrou que há débito. Portanto, é ônus do exequente provar que tem valor a lhe ser restituído. Advirto que tal incumbência não pode ser declinada à Contadoria, que auxilia o Juízo em caso de hipossuficiência da parte. Prazo: 15 (quinze) dias. Sem manifestação, ou sem a apresentação de planilha que demonstre eventual crédito, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de praxe. Intimem-se. O exequente embargou dessa decisão, informando que apresentou laudo contábil do ID 70751507 - Pág. 1, com “o recálculo das faturas do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2019”, obtendo uma diferença de R$ 11.710,01. Informa que o laudo contábil de ID 70751507 - Pág. 1 seguiu o ditames da sentença, contudo, o laudo em comento não foi apreciado juízo de origem. A decisão a que ora se agrava se refere ao julgamento dos embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 77466137, os quais foram rejeitados, sob o fundamento de que, embora a decisão atacada não tenha mencionado o Laudo Contábil que instruiu a petição de ID 70751505, as alegações ali suscitadas e impugnadas pela executada, conforme petição de ID 72234674, foram apreciadas. Asseverou que a decisão reputou a obrigação de fazer cumprida, já que a CAESB demonstrou exaustivamente nos autos, ter realizado o recálculo das faturas, nos termos determinados pela sentença. Esclareceu que a diferença entre os cálculos consiste na aplicação dos incisos I e II do art. 106, da Resolução n. 14 da ADASA e que o credor se equivoca ao realizar os cálculos com base no inciso II, sendo que aquele é destinado às unidades residenciais, com mais de uma unidade de consumo (ID 73199905): “JOSÉ BONIFÁCIO DE LIMA NETO devidamente qualificado nos autos, opõe embargos de declaração, em face da decisão de ID 73199905. Alega a existência de omissão tendo em vista que a decisão atacada entendeu que a obrigação foi cumprida, contudo não foi apreciado o laudo contábil de ID 70751507, que indicou a diferença de R$ 11.710,01 a ser por si recebida. Em resposta, a embargada (interessada) afirma que o embargante pretende o reexame do mérito, ante a inexistência de qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo que suas alegações são as mesmas delineadas na petição que contestou os cálculos por si apresentados. Na sequência, sobreveio a r. decisão que determinou que a executada esclarecesse a diferença da realização dos cálculos descritos no art. 106, incisos I e II, da Resolução da ADASA de n. 14 de 27/10/2011. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante. Em que pese, a r. decisão atacada não tenha mencionado o Laudo Contábil que instruiu a petição de ID 70751505, as alegações ali suscitadas e impugnadas pela executada, conforme petição de ID 72234674, foram apreciadas. Não há qualquer omissão na r. decisão. A r. decisão reputou a obrigação de fazer cumprida, já que a CAESB demonstrou exaustivamente nos autos, ter realizado o recálculo das faturas, nos termos determinados pela r. sentença. A insurgência do exequente reside nos cálculos que foram realizados, ao que insiste que tem crédito a receber, conforme o Laudo Contábil por si apresentado. Ora, a diferença entre os cálculos consiste na aplicação dos incisos I e II do art. 106, da Resolução n. 14 da ADASA. “Art. 106. O faturamento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário será calculado observando o seguinte procedimento: I - em unidades usuárias com apenas uma unidade de consumo: a) distribuir nas faixas de consumo da tabela de tarifas definidas em resolução da ADASA, o resultado do consumo faturado. II - em unidades usuárias residenciais, com mais de uma unidade de consumo: a) dividir o consumo faturado pelo número de unidades de consumo; b) distribuir nas faixas de consumo da tabela de tarifas definidas em resolução da ADASA, o resultado obtido no inciso anterior;” O credor equivoca-se ao realizar os cálculos com base no inciso II, sendo que aquele é destinado às unidades residenciais, com mais de uma unidade de consumo. Ocorre que o exequente buscou e alcançou a tutela judicial, para que os cálculos das suas tarifas de águas fossem computados com a medição real do consumo do hidrômetro instalado na residência, aplicando-se, portanto, o inciso I, do art. 106, da Resolução n. 14 da ADASA. Todavia, dependendo do consumo, a alteração realizada poderia beneficiar ou não o exequente. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio, se o caso, eis que pertinente ao mérito da decisão. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Intimem-se”. Segundo o agravante os autos devem ser encaminhados à Contadoria Judicial, sob pena de acarretar cerceamento de defesa. Esclarece que apresentou laudo pericial ao ID 70751507, o qual aponta crédito de R$ 11.710,01 a receber da agravada-executada, mas esse laudo não foi analisado pelo Juízo a quo. Informa que os honorários sucumbenciais e as custas já foram pagos e que, na verdade, o valor devido é de R$ 10.479,37. Requer seja o presente recurso provido, a fim de que seja cassada a decisão, determinando-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que clareie os cálculos de ambas as partes. Alternativamente, requer a reforma da decisão para que reconhecida a omissão na análise do laudo contábil apresentado pelo agravante, e, em consequência, a condenação da agravada ao pagamento R$ 10.479,37. É o relatório. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator